Tribunal: TJSP
Processo: 1001388-69.2018.8.26.0072
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA. Máscara nasal para uso noturno (BIPAP). Comprovada necessidade. Presente prescrição médica. Laudo pericial conclusivo pela necessidade e adequação do equipamento e da terapia prescrita. Doença permanente, incurável e progressiva. Dever de fornecimento de medicamentos, insumos e equipamentos pelo Poder Público. Hipossuficiência financeira

Ementa:
SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA. Máscara nasal para uso noturno (BIPAP). Comprovada necessidade. Presente prescrição médica. Laudo pericial conclusivo pela necessidade e adequação do equipamento e da terapia prescrita. Doença permanente, incurável e progressiva. Dever de fornecimento de medicamentos, insumos e equipamentos pelo Poder Público. Hipossuficiência financeira manifesta. Sentença reformada para afastar a marca específica da cadeira de rodas motorizada. RECURSO OFICIAL E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS EM PARTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1001388-69.2018.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada SARA MIRA DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Provimento parcial ao recurso voluntário e
provimento em parte ao reexame necessário. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E
BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ISABEL COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001388-69.2018.8.26.0072 - Bebedouro - VOTO No 2/9

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001388-69.2018.8.26.0072 - Bebedouro - VOTO No 3/9
VOTO No 17781 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO No 1001388-69.2018.8.26.0072
COMARCA: BEBEDOURO
RECORRIDO: JUÍZO 'EX OFFICIO”.
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: SARA MIRA DA SILVA
Juiz de 1a Instância: Neyton Fantonio Júnior
AM
SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CADEIRA DE RODAS
MOTORIZADA. Máscara nasal para uso noturno (BIPAP).
Comprovada necessidade. Presente prescrição médica. Laudo
pericial conclusivo pela necessidade e adequação do equipamento
e da terapia prescrita. Doença permanente, incurável e
progressiva. Dever de fornecimento de medicamentos, insumos e
equipamentos pelo Poder Público. Hipossuficiência financeira
manifesta. Sentença reformada para afastar a marca específica da
cadeira de rodas motorizada. RECURSO OFICIAL E REEXAME
NECESSÁRIO PROVIDOS EM PARTE.
Cuida-se de recurso voluntário e oficial em face da
r. sentença de fls. 282/286 que julgou procedente a ação, para condenar o
Município de Bebedouro e a Fazenda Pública do Estado de São Paulo,
solidariamente, à obrigação de fazer consistente no fornecimento à autora da
cadeira de rodas motorizada ortobras, modelo E4 ULX e da máscara nasal
BIPAP, modelo Fisher e Paykel, conforme requerido à fls. 11, item V, “b”,
no prazo de 30 ( trinta) dias, sob pena de incidência de multa diária no valor
de R$ 500,00, a ser desencadeada a partir do término do prazo fixado, até o
limite do valor dos equipamentos em questão.
Pela sucumbência, as rés foram condenadas a
arcarem, solidariamente, com o pagamento de honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, com atualização a contar da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001388-69.2018.8.26.0072 - Bebedouro - VOTO No 4/9
data do ajuizamento.
Apelou a FESP pela inversão do julgado e
subsidiariamente para que o fornecimento de cadeira motorizada se dê sem
vinculação à marca específica (fls. 294/325).
Recurso tempestivo, isento de preparo e contrariado
(fls. 317/325).
Manifestou-se
o
Ministério
Público
pelo
improvimento do recurso e manutenção integral da respeitável sentença, dada
a reiteração em grau recursal dos argumentos já postos ao Juízo a quo, nada
de novo sendo trazido para esclarecer a controvérsia (fls. 359/361).
É o relatório.
Trata-se de ação com o objetivo de compelir a
administração à aquisição e fornecimento à autora da demanda, de máscara
nasal BIPAP para uso noturno e cadeira de rodas motorizada.
A autora é portadora de afecção difusa do neurônio
motor, atrofia muscular e amiotrofia espinhal distal (CID 10: G122 e G729),
que lhe impõe fraqueza e impossibilidade de andar sem apoio desde sua
infância, sendo atualmente cadeirante e dependente de cuidados de terceiros,
especialmente de seu pai e sua mãe.
Foi diagnosticada pelo Dro Ari Cosme Francois,
CRM 43082 e atualmente recebe tratamento médico no Hospital das Clínicas
da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto
FMRP
USP com
recomendação médica para o uso de cadeira de rodas motorizada e máscara
nasal (BIPAP) modelo Fisher e Paykel para uso noturno do Dro Pedro José
Tomaselli CRM 131.959 e Dra Amanda Carla Tosta Vieira CRM 161.815

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001388-69.2018.8.26.0072 - Bebedouro - VOTO No 5/9
(fls. 18/25 e 45 e 48).
Justifica que sua cadeira não mais apresenta os
requisitos mínimos de segurança, qualidade e higiene o que lhe prejudica o
tratamento prescrito pelo especialista médico.
Não há dúvidas acerca de sua incapacidade
financeira e não há dúvidas de que sua hipossuficiência financeira não lhe
permitir arcar com os custos deste tratamento (fls. 16).
Restou incontroverso nos autos que a autora
necessita de uma nova cadeira de rodas e também da máscara nasal para uso
noturno, conforme a avaliação do expert nomeado pelo Juízo a quo, que
concluiu após o exame clínico e físico, bem como pela documentação
apresentada que a autora apresenta redução da sua capacidade laborativa de
forma total e permanente, por se tratar de doença neurológica progressiva a
cadeira de rodas elétrica seria para uma maior comodidade, sem precisar de
ajuda de familiares ou de terceiros para sua locomoção.
Sua incapacidade além de permanente é progressiva
e a máscara nasal atenderia suas necessidades respiratórias, uma vez que sua
enfermidade é incurável e depende continuamente de fisioterapia motora e
respiratória, sendo que a não utilização da máscara nasal lhe acarretaria,
problemas respiratórios e cardíacos (fls. 197/206).
Ambos os insumos não constam do RENAME e não
são fornecidos pelo Sistema Unificado de Saúde (fls. 46 e 49).
Ressalte-se que o Ministério Público em seu parecer
entendeu pelo improvimento do apelo e o fez no sentido de que há mera
reiteração de argumentos já postos em Juízo, motivo pelo qual defende a
manutenção da decisão singular pelos seus próprios fundamentos (fls. 332).
A saúde é direito de todos e dever do Estado, como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001388-69.2018.8.26.0072 - Bebedouro - VOTO No 6/9
estabelece o artigo 196 da Constituição Federal.
Assinale-se que o vocábulo “Estado”, no caso, deve
ser interpretado em seu sentido amplo, que abrange todos os entes políticos
da federação. Trata-se de obrigação solidária, que pode ser cumprida por
apenas um dos entes.
Nesse sentido, o STF, ao julgar o RE 855178
RG/SE, com reconhecimento de repercussão geral, reafirmou a
jurisprudência quanto à solidariedade dos entes federados: “O
tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos
deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes
federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles,
isoladamente, ou conjuntamente”.
No mais, não obstante as dificuldades do sistema
público de saúde em bem atender a toda a demanda, tem o cidadão o direito
de exigir que as suas necessidades de saúde sejam prontamente atendidas,
especialmente para evitar que se agravem.
A Constituição Paulista assegura, em seu artigo 219,
parágrafo único, inciso IV, o “atendimento integral do indivíduo abrangendo
a promoção, preservação e recuperação de sua saúde”.
Assinale-se o artigo 6o, inciso I, alínea “d”, da Lei no
8.080/90, que estabelece a inclusão, no campo de atuação do S.U.S. (Sistema
Único de Saúde) para “execução de ações, de assistência terapêutica
integral, inclusive financeira”.
O artigo 43, da mesma lei, estabelece: “A
gratuidade das ações e serviços de saúde fica preservada nos serviços
públicos e privados contratados, ressalvando-se as cláusulas dos contratos
ou convênios estabelecidos com as entidades privadas”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001388-69.2018.8.26.0072 - Bebedouro - VOTO No 7/9
Portanto, o direito à saúde abrange todo o
tratamento médico, bem como medicamentos e acessórios para realização de
cirurgias ou melhora da saúde do paciente, incluindo novos procedimentos
para correção de eventuais sequelas, pois a vida e a saúde têm precedência
sobre todos os demais bens juridicamente tutelados, não podendo ser
colocados em perigo pela falta de condição econômica para custear o
tratamento ou sob o argumento de que há uma fila para ser cumprida, porque
as urgências existem e superam os procedimentos para atendimento do
suposto atendimento igualitário, pois é também uma questão de igualdade
reavaliar aqueles que necessitam de procedimentos urgentes, seja para
corrigir sequelas ou não.
A saúde nem sempre pode ser tratada sob a égide de
uma estrutura administrativa e organizacional enrijecida pelo Estado sob o
fundamento do elevado gasto financeiro de medicamentos, insumos ou
aparelhos.
A conjuntura fática dos autos estimula e reforça a
preservação da dignidade da pessoa humana quando o Estado atua de forma
desafiadora a tutelar e assegurar o direito à saúde em um contexto social
excessivamente injusto e desproporcional na alocação de recursos e constitui
forma de garantir às populações carentes a otimização desse mandamento
essencial.
A saúde é um direito fundamental indutor da
dignidade humana, cuja interpretação deve ser sistemático-integrativo-
democrática, de modo a proporcionar a inclusão e integral proteção da pessoa
humana, especialmente no sentido inclusivo daqueles que possuem
necessidades especiais.
Ressalte-se que a adequação do tratamento às

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001388-69.2018.8.26.0072 - Bebedouro - VOTO No 8/9
necessidades do paciente é de responsabilidade da autoridade médica que o
prescreveu, e no presente caso, todas as indicações estão corroboradas pelo
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto,
reconhecidamente uma das maiores instituições do País.
Assim, havendo prescrição médica idônea, não cabe
ao Poder Público questionar a eficácia da indicação das terapias ou
equipamentos de acesso a pessoas com necessidades especiais para o
tratamento da moléstia ou para que haja melhora de sua condição,
especialmente quando o quadro é irreversível e comprovadamente progredirá,
piorando a qualidade de vida da pessoa.
Releve-se, ainda que a negativa da realização do
acesso ao tratamento revela comportamento furtivo do Poder Público à plena
obediência dos preceitos constitucionais, além de ofender, definitivamente, o
direito do doente à assistência integral à saúde.
Com efeito, o direito à saúde está expressamente
assegurado no art. 6o da Constituição Federal e insere-se dentre os direitos e
garantias fundamentais do cidadão, inerente ao princípio fundamental da
dignidade da pessoa humana, fundamento do Estado brasileiro, bem como,
direito social previsto no art. 196 da Magna Carta.
Por outro lado, não se pode utilizar o direito
constitucional à saúde de forma abusiva, para atender a interesses específicos,
quer seja para o fornecimento de insumos como medicamentos ou
equipamentos
de
marcas
determinadas,
privilegiando
determinados
fornecedores em detrimento dos demais e impondo ao Poder Público a
aquisição de produtos, sem a observância dos princípios da legalidade,
moralidade e eficiência da Administração.
Desta forma, o recurso da Municipalidade deve ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001388-69.2018.8.26.0072 - Bebedouro - VOTO No 9/9
provido em parte para afastar a marca específica, determinando o
fornecimento de cadeira motorizada sem vinculação a qualquer marca
comercial, mas que apresente as mesmas funcionalidades descritas no
relatório médico, com a mesma eficácia pretendida e que alcance o mesmo
objetivo, mediante o regular processo licitatório.
Assim, o recurso da FESP é provido apenas para
afastar a marca específica da cadeira motorizada.
Considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-se o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em se
tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, DÁ-SE provimento parcial ao
recurso voluntário e DÁ-SE provimento em parte ao reexame necessário.
ISABEL COGAN
Relatora